Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO. GUARDA EM CATIVEIRO DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE. MAUS TRATOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA.

1. Cuida-se de Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 29, §1o, inciso III, e 32, caput, ambos da Lei 9.605/1998, à pena definitiva de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 20 dias-multa, fixados à razão legal mínima.

2. O recorrente pugna por sua absolvição, quanto ao crime de maus tratos de animais, ao argumento de que as testemunhas foram contraditórias em relação ao estado em que os pássaros foram encontrados, o que impõe a preponderância do princípio do in dubio pro reo. Contudo, a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas. Com efeito, os depoimentos dos policiais militares (ID14762338) foram uníssonos no sentido de que flagraram o autor mantendo os pássaros silvestres, sem anilha de identificação, em gaiolas muito sujas, com comida misturada com fezes, estando os animais em condições insalubres. Essa versão dos fatos foi corroborada inclusive pelos registros fotográficos juntados ao TCO 06/2019 (ID14761750), o que demonstra a violação do bem jurídico tutelado pelos tipos penais em apreço.

3. O perdão judicial, nos termos do art. 29, § 2o, da lei 9605/98, não deve ser concedido. No caso, os animais foram encontrados em situação degradante, sujos e com a alimentação disposta com restos de fezes, o que por si só inviabiliza a aplicação do instituto pleiteado. Não bastasse, conforme expendido pelo d. sentenciante, diante do atual estágio de degradação da natureza e a tendência de extinção de inúmeras espécimes da fauna e flora silvestre, não se mostra razoável deixar de se aplicar a pena em crimes contra o meio ambiente.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.